Tribunal: TJES
Processo: 5002378-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002378-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
AGRAVADO: JCM COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1
. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora
online
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.
2
. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002378-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS:
JCM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME E MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida (documento id 2334027), por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, indeferiu o pedido de Sisbajud e Infojud ao fundamento de que “
em todas as diligências realizadas anteriormente nada foi localizado
” - Sic.

Nas razões recursais (documento id 2334026 – págs. 03-07), a Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, a possibilidade de renovações das tentativas de penhora online de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud e Infojud.

A Cooperativa de Crédito ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de JCM Comércio de Roupas LTDA-ME e Maria José dos Santos Silva para recebimento de seus créditos no valor de R$ 181.382,12 (cento e oitenta e um mil e trezentos e oitenta e dois reais e doze centavos).

Com o decorrer do processo executivo, foi realizada a citação e diversos requerimentos de busca e apreensão, restando infrutíferos. Requereu a Exequente, em 16.09.2019, a realização de consulta INFOJUD, a qual foi indeferida ao fundamento de que “
as consultas Bacenjud e Renajud teriam sido infrutíferas
”. Recentemente, a Cooperativa Agravante requereu a realização de nova diligência via Bacenjud, Renajud e consulta ao Sisbajud, tendo sido novamente indeferido.

Por meio da Decisão que ora se agrava, a Magistrada indeferiu o pedido de novas diligências.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora
online
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

A esse respeito, ainda, tem-se que “
o STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.” (REsp 1762462/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Esta conclusão passou a ser adotada em reiterados julgados, conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.
1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011)
. Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

Desta forma, se sequer faz-se necessário o esgotamento de outras diligências para que seja deferido o pedido de acesso ao sistema Bacenjud, Infojud e Sisbajud, com muito mais razão parece-me haver plausibilidade no pleito da Cooperativa/Agravante, tendo em vista que, no presente caso, as buscas pelo sistema on-line foram realizadas
há mais de 02 (dois) anos
– documento id 2334027 –, sobrelevando o direito da Exequente de buscar outros meios para localização de bens das Executadas.

Em relação ao perigo da demora, este resta consubstanciado no fato de que a demora na realização da diligência poderá conduzir ao esgotamento das medidas que buscam o adimplemento do crédito perseguido.

Feitas tais considerações, concluo, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para determinar a realização de consulta ao sistema Bacenjud, Infojud e Sisbajud na forma requerida pela Cooperativa Agravante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)